Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-19.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004395-19.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JHEISON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 039.175.871-30 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GUIMARAES ROCHA - CPF: 062.247.031-08 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), IGOR DANIEL MODOS - CPF: 045.713.929-31 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO –
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
– ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– 1.
ART. 35 DA LEI No. 11.343/06 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE –
IN DUBIO PRO REO

– 2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS PRIMÁRIOS – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FALTA DE PROVA SUFICIENTE – 3.
AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MERA REFERÊNCIA AO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Imperioso manter-se a absolvição dos réus da autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se inexistente prova robusta, cabal, da

existência do vínculo associativo entre os agentes do crime, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência do grupo, a tal tipo de crime, inerentes
. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020);

2. Se o réu é primário, e não há demonstração de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

3.
Não há que se falar em afastamento da detração penal, se o magistrado se limita a mencionar na sentença o tempo de prisão provisória dos réus que não altera o regime prisional, sem qualquer efeito na fixação da pena definitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença anexada sob Id. 98900582, em que
Jheison da Silva Ribeiro
e
Joao Victor Guimaraes Rocha

foram absolvidos
da autoria do crime de Associação para o tráfico (art. 35, Lei no 11.343/06) e condenados como autores do crime de Tráfico de drogas (art. 35, Lei no. 11.434/06), à pena individual de 5 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 508 dias-multa.

Ao apelante
Jheison
foi estabelecida a unidade do dia-multa em 8/30 (ou 4/15) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e à
João Victor
em 1/30.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requereu a
condenação dos réus pela autoria do crime de Associação para o tráfico de drogas, o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, excluindo-se a detração da pena efetuada na sentença primeva
(Id. 98900600).

As contrarrazões das defesas foram no sentido do
des
provimento

do Apelo ministerial (Id. 98900606 e

98900611);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme respectivo sumário que segue (Id. 100470952):

“Condenação por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Irresignação Ministerial – 1. Pleito de condenação pelo crime de Associação Criminosa (Arts. 35 da Lei 11.343/06) – Improcedência – Não há nos autos provas concretas de que os apelados se associaram de forma estável e permanente, no intuito de praticar a conduta prevista nos art. 33, caput, da Lei

11.343/06 – Compete à acusação comprovar de forma concludente a existência do fato ensejador da aplicação de pena – Absolvição escorreita – 2. Almejada a extirpação da benesse prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas – impossibilidade – Acusados que fazem jus ao benefício, diante da primariedade e ausência de prova segura que estejam associados para o tráfico penal ou integrem organização criminosa. 3. Não conformismo quanto à aplicação do instituto da detração - A detração penal deve ser realizada pelo Juiz do processo de conhecimento apenas para fins de estabelecimento do regime inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2o,

do CPP, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal (art. 66, III, “c”, da LEP). PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021